Tribunal: TJDFT
Processo: 0724837-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação monitória ajuizada em desfavor de LIGIA MARIA MOREIRA MARTINS, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de realização de nova pesquisa de bens via sistema RENAJUD, por entender não ter havido a prévia demonstração da modificação da situação econômica da devedora que justificasse a reiteração da pesquisa. Em suas razões recursais, o Agravante defende, em suma, que o lapso temporal aproximado de dois anos desde a última diligência realizada na tentativa de localização de bens penhoráveis justifica a reiteração da consulta via sistema RENAJUD, conforme entendimento já adotado pelo c. STJ, no sentido de que a reiteração da pesquisa de bens não é abusiva quando decorrido lapso temporal significativo desde a última consulta realizada. Alega que o indeferimento do pleito fundamentado na não comprovação da alteração da situação econômica da executada mostra-se equivocado, uma vez que depõe contra a nova sistemática processual, que veio sopesar os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da segurança jurídica, além de outros princípios reflexos, como o devido processo legal, a ampla defesa, o contraditório e a razoável duração do processo, visando dar maior efetividade à execução. Acrescenta que é permitido ao credor se valer de todos os meios lícitos, possíveis e à sua disposição para receber o justo crédito que possui em face do devedor e que os sistemas informatizados estão disponíveis para que o Poder Judiciário possa atuar em colaboração com as partes para a razoável duração do processo, permitindo ao Juiz, ainda, buscar a real efetividade do processo, em observância ao princípio da cooperação, previsto no art. 6o do Código de Processo Civil. Informa que houve o exaurimento de todos os meios ao alcance do Agravante na busca por bens em nome da Agravada, ressaltando que a utilização do sistema RENAJUD para a localização de bens pertencentes à parte devedora atende aos princípios da efetividade da prestação jurisdicional, da celeridade e da economia processual. Por outro lado, aduz que o indeferimento da medida afronta a razoável duração do processo e a segurança jurídica, eis que detém direito de crédito decorrente de contrato firmado entre as partes, criando a situação absurda na qual o credor deve se sujeitar aos trâmites processuais e prazos favoráveis ao devedor, sem garantias de que encontrará bens passíveis de satisfação do débito. Pondera que o requerimento de consulta não se trata de transferência do ônus do credor de localizar bens do devedor, mas de conferir efetividade à prestação jurisdicional, garantindo um serviço judicial mais rápido e efetivo, à luz dos princípios da economia e celeridade processual, especialmente se considerado que as buscas anteriores restaram infrutíferas. Reforça que se afigura legítima a renovação da diligência, em vista do significativo lapso temporal decorrido desde a última consulta infrutífera ao sistema, ocorrida em 07/11/2020, o que, inclusive, isentaria a parte requerente de comprovar a alteração econômica da situação da devedora, permitindo que seja realizada nova pesquisa de bens, oportunidade em que alude a precedentes jurisprudenciais para corroborar a tese desenvolvida. Fundamenta seu pleito nos artigos 4o, 6o, 8o, 772, III, 773, parágrafo único, 797 e 789, todos do CPC, concluindo que a realização de novas pesquisas de bens está alinhada com o atual entendimento deste e. Tribunal de Justiça, com a lei e com os princípios atinentes ao processo. Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, a fim de que seja deferida, liminarmente, a realização da consulta ao sistema RENAJUD, de modo que possam ser localizados bens de propriedade da Agravada para fins de penhora e, consequentemente, sanar o débito ainda em aberto. Quanto ao mérito, requer a reforma da decisão agravada, confirmando-se os efeitos da liminar pleiteada. Preparo comprovado no ID 37690611. É a suma dos fatos. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Sabe-se que a concessão do efeito suspensivo buscado pelo Recorrente demanda a presença cumulativa de probabilidade de provimento do recurso e perigo de dano, acaso não sobrestados, desde logo, os efeitos do decisum ou, eventualmente, seja superada a própria compreensão do Juízo de origem, com a concessão do efeito ativo que, no caso, objetiva, liminarmente, a determinação de nova pesquisa de bens em nome da Agravada via sistema RENAJUD. No caso dos autos, em um juízo de cognição sumária, próprio desta fase incipiente do feito, embora vislumbre a probabilidade de provimento do recurso, máxime em vista do lapso temporal decorrido desde a última diligência no sistema em questão em busca da localização de bens penhoráveis da parte Agravada, não verifico o requisito da urgência que autorize o deferimento da liminar pleiteada sem que se espere o curso normal do processo, com a análise do mérito do recurso pelo Colegiado. Com efeito, o pedido de renovação da pesquisa RENAJUD foi realizado de forma genérica, sem qualquer fato concreto que possa sugerir modificação na situação econômica da executada. Além disso, o encaminhamento dos autos ao arquivo se deu de forma provisória, e não definitiva, sendo certo que pode o Agravante, a qualquer momento, inclusive por ser ônus processual seu no cumprimento de sentença, reestabelecer o curso do processo mediante apresentação de simples petição com indicação de bens ou com requerimento justificado para buscá-los, pedidos estes que, por si sós, não lhe acarretarão qualquer ônus. Desse modo, não vislumbro risco de dano iminente que justifique a intervenção imediata deste órgão recursal, sobretudo porque não foram demonstrados, de plano, prejuízos efetivos que possam sobrevir ao Agravante caso a análise da questão seja feita somente no momento oportuno, isto é, pelo órgão Colegiado com o devido aprofundamento. Diante destas considerações, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo ao presente agravo de instrumento, prosseguindo-se o recurso em seus ulteriores termos, sem embargo de posterior reavaliação deste entendimento no momento do julgamento do mérito pelo Colegiado. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 09 de setembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator